Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008340-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – INSURGÊNCIA DO CREDOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – NÃO EVIDENCIADA – DESÁGIO E CARÊNCIA – CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMNETE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DO PERÍODO DE SUPERVISÃO PARA APÓS ENCERRADO O PRAZO DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LRF – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Desde que haja interesses homogêneos entre os credores, e que a subdivisão não represente manobra para direcionamento da Assembleia ou para prejudicar os demais interessados no recebimento do crédito, é possível a divisão em subclasses, como ocorreu na hipótese sob análise, em que se criou a categoria dos credores fornecedores, e portanto, não há falar em violação ao princípio da paridade de credores.

Nos termos do art. 61 da LRF, a contagem do prazo de supervisão deve se iniciar da concessão da recuperação judicial não tendo qualquer vinculação ao prazo de carência, portanto, não merece acolhida a pretensão do Agravante quanto à alteração do termo inicial para o prazo final da carência.

As deliberações quanto ao deságio e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

Conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com o Plano. Diante disso, o recurso comporta parcial provimento para, em relação ao Recorrente, declarar a invalidade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, dada sua expressa discordância.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008340-98.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, em face da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 0002996-52.2018.8.11.0100, ajuizada pela pessoa jurídica denominada
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e
Outros
, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com ressalvas.

Nas razões recursais, o Agravante alega que o Plano de Recuperação Judicial homologado não discriminou de forma pormenorizada os meios para obtenção da recuperação.

Assevera que houve tratamento desigual entre credores da mesma classe, o que leva à anulação da Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que não se conforma com a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06 e 09 e ao deságio elevado e abusivo.

Aduz, em seguida, a ilegalidade do plano quanto à pretensão de supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais após aprovação do Plano de Recuperação. Alega ter apresentado objeção ao Plano quanto a essa premissa.

Argumenta, outrossim, que o art. 50, § 1.o, da Lei 11.101/2005, preconiza que é necessária a autorização expressa do credor titular da respectiva garantia real para a sua supressão, sendo a Agravante, na hipótese, contra qualquer tipo de aniquilação de suas garantias.

Ressalta, ainda, ser ilegal a pretensão da recuperanda em extinguir todas as demandas existentes contra elas, seus sócios e avalistas após a aprovação do Plano. Afirma que o correto é condicionar a extinção das medidas judiciais ao integral cumprimento do Plano.

Alega que o valor de deságio de 60% (sessenta por cento), após 03 (três) anos de carência, e quitação em 10 (dez) parcelas anuais, sem juros e correção ultrapassa totalmente o limite do razoável.

Aduz que eventual alienação de ativos deve estar necessariamente condicionada à aprovação em Assembleia de Credores, com anuência expressa do credor possuidor de garantia que recaia sobre o bem.

Pretende que o marco inicial do período de fiscalização comece a transcorrer após o término do período de carência.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do plano de recuperação judicial, determinando às Recuperandas/Agravadas a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem os vícios ora apontados ou, então, declarar nulas as premissas 4, 5, 6 e 9.

Requer, por fim, que o marco inicial do período de fiscalização comece a transcorrer após o término do período de carência.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 88671491).

A Agravada apresentou as Contrarrazões (ID. 87351974).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento para declarar a nulidade das cláusulas do plano de recuperação judicial, que implicaram a substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda, sem que haja expressa concordância do credor (ID. 124162099)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante insurge-se em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06, 09 e ao deságio elevado e abusivo, bem como ao termo inicial do período de supervisão judicial.

De início, vale ressaltar que, em regra, a deliberação da Assembleia de Credores é soberana.

Todavia, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.

1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Precedentes.

2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1654249/GO. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. julgado em 21/11/2017. Publicado no DJe em 28/11/2017).

Assim, feito essa breve introdução, passo à análise individual das insurgências do Recorrente.

DAS PREMISSAS QUESTIONADAS
:

Premissa 04 - Da supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais

O Agravante se insurge em relação à premissa de número 04 (quatro) afirmando ser ilegal a supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais após aprovação do Plano de Recuperação, inclusive apresentou objeção ao Plano quanto ao tema.

A premissa questionada restou assim disposta:

Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que bem esclarece a questão posta nestes autos, no julgamento do REsp n.1333349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, valendo transcrever trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão:

“(...) Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n.11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os 'credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil.

Nessa confluência, prepondera o entendimento de que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido.

Assim, não havendo qualquer interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente, os avalistas, dada a autonomia do aval, conclui-se que a concessão da recuperação judicial não impede o credor de perseguir seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do artigo 49, § 1.o, da Lei 11.101/2005.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n.o 581:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Nesse contexto, destaca-se que o artigo 49, § 2.o, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a deságios, a prazos e encargos
e não a garantias
, já que o § 1.o do mesmo artigo é que trata especificamente do assunto.

Da exegese do disposto, a Assembleia Geral convocada para deliberar acerca da aprovação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelo devedor não pode ultrapassar os limites impostos pela lei da qual derivam suas atribuições e os limites de sua atuação, especialmente no que pertine à extensão dos efeitos da aprovação da supressão de garantias fidejussórias mesmo àqueles que com tal medida não concordaram expressamente.

A conclusão que melhor equaciona o binômio “preservação da empresa viável x preservação das garantias” é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível (plano da eficácia) aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente necessita de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com ele.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO.
CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(STJ. Resp no 1.794.209 – SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: Dje 29/06/2021 – sem destaque no original).

Nesse contexto, a decisão recorrida, em termos de resultado (concessão da recuperação judicial com lastro no art. 58 da Lei 11.101/2005), deve ser mantida, mas merece parcial reforma para fins de modulação de seus efeitos.

Afinal, consoante as premissas acima expostas, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válida, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção.

Na hipótese, consta que o Banco Agravante apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial das Agravadas manifestando desfavorável à premissa 04.

Exercendo, portanto, controle de legalidade do plano recuperacional aprovado pelos credores, declaro a invalidade da premissa 04 em relação ao Recorrente, dada a sua expressa discordância.

Assim, merece parcial acolhimento a insurgência no que diz respeito à premissa 04.

Premissas 05 e 06 - Da extinção de todas as ações de cobrança, execuções, busca e apreensão, monitória em face da Recuperanda e seus sócios e avalistas

O Agravante sustenta ser ilegal a pretensão da recuperanda de extinguir todas as demandas existentes contra elas, seus sócios e avalistas após a aprovação do Plano. Afirma que o correto é condicionar a extinção das medidas judiciais ao integral cumprimento do Plano.

Conforme visto no tópico acima, a novação decorrente do Plano de Recuperação traz, como regra, a manutenção das garantias (art. 59,
caput
, da Lei 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1.o).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial implique novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores
e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

Desse modo, tendo o Agravante manifestado expressamente sua discordância ao plano de recuperação judicial apresentado, mostram-se ilegais as cláusulas que suspendem ou extinguem ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, bem como suprimem garantias cambiais, reais ou fidejussórias, com relação ao Recorrente.

Assim, tenho que as referidas cláusulas não estão em conformidade com a legislação vigente e o melhor entendimento jurisprudencial sobre a questão, mormente porque houve pelo credor (Banco Safra) expressa discordância quanto a este ponto, devendo ser ineficaz em relação ao Agravante.

Nesse sentido, merece parcial acolhimento a insurgência quanto às premissas 05 e 06.

Premissa 09 - Da pretensão de vender imóveis sem autorização expressa do titular da garantia

O Recorrente sustenta que é ilegal
a premissa 09 do plano de Recuperação Judicial, porquanto é necessária autorização expressa do credor titular da garantia real para venda do bem.

Conforme dispositivo citado, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da garantia.

Assim, não se fala em aprovação da assembleia geral de credores, nem da classe a que pertence o credor; fala-se, expressamente, em aprovação do credor titular da respectiva garantia, ou seja, a lei exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia real.

Da ilegalidade da subclasse Credores Fornecedores Estratégicos – violação do princípio da
par conditio creditorum

O Agravante ainda se insurge contra a previsão da figura de subclasse de credor Fornecedor Estratégico e que houve tratamento de forma desigual credores da mesma classe.

Como é cediço, não há qualquer dispositivo legal na lei de regência que proíba a previsão de subclasses de credores.

Impende ressaltar que o princípio
par conditio creditorum
- tratamento igualitário em relação a todos os credores de mesma categoria - invocado pelo Recorrente ao se insurgir contra a previsão da subclasse dos credores, determina seja dado tratamento igualitário a quem estiver em semelhante situação, ou seja, este mesmo princípio serve de base para autorizar a divisão em subclasse, como ocorreu no caso em exame.

Por certo, desde que haja interesses homogêneos entre os credores, e que a subdivisão não represente manobra para direcionamento da Assembleia ou para prejudicar os demais interessados no recebimento do crédito, é possível a divisão em subclasses, como ocorreu na hipótese sob análise, em que foi criada a categoria dos credores fornecedores.

Ademais, devo sublinhar que o Recorrente, em nenhum momento, demonstrou qualquer prejuízo efetivo a ele ou aos demais credores em razão da subdivisão de classe prevista no Plano de Recuperação Judicial.

Ademais, volto a insistir na tese de que todas as condições, inclusive os benefícios previstos para a classe destacada, foram aceitas e aprovadas pela maioria dos credores participantes da Assembleia, razão porque sua criação é válida, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na temática, já que não houve qualquer afronta ao ordenamento jurídico, tampouco abusividade da cláusula.

Do deságio e do prazo de carência

O Agravante alega o valor de deságio de 60% (sessenta por cento), após 03 (três) anos de carência, e quitação em 10 (dez) parcelas anuais, sem juros e correção ultrapassa totalmente o limite do razoável.

Em que pese à irresignação do Agravante, entendo que as teses de exorbitância do deságio (60% - setenta por cento) e do extenso prazo de carência (03 anos) não comportam guarida,
porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.

Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, sendo vedado ao julgador se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes.

2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas ou a análise do contrato. 3. Para que haja o prequestionamento é necessário que as instâncias ordinárias examinem a questão controvertida, não sendo imperiosa a menção expressa do artigo debatido.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1325791/RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 29/10/2018. Publicado no DJe em 05/11/2018 - sem grifo no original).

Tenho, pois, que é em virtude do interesse e da conveniência dos credores que o Juízo não deve interferir na questão do deságio aplicado, uma vez que, avaliada a extensão do sacrifício pelos credores em AGC, optaram pela aprovação do plano em tais condições. O mesmo raciocínio aplica-se ao prazo de carência.

Neste particular, tenho que a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial deve ser mantida, porque não há provas das ilegalidades ventiladas pelo Recorrente.

Por fim, pretende o Agravante que o marco inicial do período de fiscalização previsto no art. 61 da LRF comece a transcorrer após o término do período de carência de 03 (três) anos.

O aludido artigo dispõe sobre o período de supervisão pelo Juiz do cumprimento das obrigações assumidas no PRJ, o qual será de 02 (dois) anos a contar da concessão da recuperação judicial.

Em outras palavras, a contagem do prazo de supervisão deve iniciar da concessão da recuperação judicial, não tendo qualquer vinculação com o prazo de carência. Assim, não há justificativa para modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU, COM RESSALVAS, O ADITAMENTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FIXANDO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE O PERÍODO DE SUPERVISÃO JUDICIAL SÓ INICIE SUA CONTAGEM A PARTIR DO FINAL DO RPAZO DE CARÊNCIA DO PRJ APROVADO – A LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS, EM SEUS ARTIGOS 61 E 63, PRESCREVE O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA O DEVEDOR PERMANECER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE SE INICIA COM A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 58 DA LRF) E SE ULTIMA COM O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO QUE SE VENCEREM ATÉ 2 (DOIS) ANOS DO TERMO INICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - DESPROVIMETNO DO RECURSO. (...) Não remanesce qualquer dúvida, desse modo, que o devedor em recuperação judicial ficará sob a fiscalização do Juízo da Recuperação pelo período de 2 anos após a publicação da sentença que homologar o plano de recuperação judicial. Caso durante o referido lapso temporal o devedor descumpra alguma obrigação prevista no plano homologado, o juízo devera convolar o processo de recuperação em falência, na forma do artigo 61, § 1.° da Lei 11.101/2005.
Nesse passo, de lege lata, a contagem do prazo de supervisão deve se iniciar da concessão da recuperação judicial não tendo qualquer vinculação ao prazo de carência. (
...) (TJ-RJ – AI: 0074090-76.2020.8.19.0000, Relator: Mônica Maria Costa Di Pietro, Data de Julgamento: 15/06/2021, 8.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2021).

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e: 1) em relação ao recorrente, declaro a invalidade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, dada sua expressa discordância; 2) declaro nula a premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia. Mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022